Tribunal: STF
Processo: ARE 1319236
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que entendeu incabível a pretensão da recorrente, de suspensão da exigibilidade de recolhimento de parcela destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Eis a síntese do pronunciamento: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. Direito tributário. ICMS. 



    (…) Incabível a pretensão de suspensão da exigibilidade de recolhimento de parcela destinada ao FEEF, instituído pela Lei nº 7.428/2016 regulamentado pelo Decreto 45810/16 cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Afastamento da alegação de violação ao princípio da anterioridade. ADI nº 5.635 STF. Provimento parcial do recurso.”



    No recurso, sustenta-se ter o pronunciamento implicado vulneração ao disposto nos arts. 5º, XXXVI e 167, IV, da Constituição Federal. 



    Decido.



    2. Verifico, desde logo, que a Segunda Turma desta Corte possui o entendimento de que a alegação de ofensa ao princípio do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374-AgR, ministra Ellen Gracie)



    Para além disso, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender incabível a pretensão de suspensão da exigibilidade de recolhimento de parcela destinada ao FEEF. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    “Entretanto, em relação ao FEEF - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro instituído através da Lei Estadual nº 7.428/16, não assiste razão à autora.



    Com efeito, o FEEF - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, foi instituído em data posterior à concessão de isenção parcial do ICMS, tendo natureza jurídica diversa do tributo objeto da isenção, sendo exação temporária, conforme dispõe o artigo 1º da Lei instituidora :



    (…)



    …...........................................................



    O art. 2º da referida lei dispõe que:



    (...)



    ….......................................................................



    Vê-se, assim, que o referido fundo se trata, simplesmente, de uma forma de modulação no tempo da forma de fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal aplicável no caso os artigos 176,177 e 178 do CTN, in verbis:



    ‘176. A isenção, ainda quando revista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.



    Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.



    Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva:



    I - às taxas e às contribuições de melhoria;



    II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.



    Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.’”



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir dessas conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Ademais, divergir do Tribunal a quo demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, notadamente a Lei n. 7.428/16, de modo que aplicável, na espécie, o enunciado n. 280 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como nestes autos, a sua incidência é indevida.



     



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator